Tribunal: TJDFT
Processo: 0042062-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado; o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

3. Embargos de declaração desprovidos.